Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706611-38.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SPTC/DF. PRAZO. NOTIFICAÇÃO. INFRATOR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. O artigo 33 do Código Disciplinar Unificado estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para aplicação da penalidade constante do auto de infração não se aplica à notificação do infrator. 2. A defesa não fica prejudicada pela demora na comunicação da aplicação da penalidade, pois o prazo só começa a fluir da efetiva ciência do infrator, nos termos do artigo 36 do Código Unificado Disciplinar. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto houve excessiva demora na entrega da notificação da lavratura dos autos de infração, situação que inviabilizou a averiguação, bem como a juntada aos autos de documentos que poderiam elidir a presunção de veracidade das supostas transgressões. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371 – Tema 660), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014